Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0737345-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA AMARAL DE FARIA, LOHANA SALUSTIANO CARDOSO, ANA FLAVIA DIAS ROCHA DE SOUZA, BRUNA MENEZES TELES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Amaral de Faria, Lohana Salustiano Cardoso, Ana Flavia Dias Rocha de Souza e Bruna Menezes Teles contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao pagamento voluntário e fixou a multa de dez por cento (10%) sobre a insuficiência do depósito, conforme art. 526 do Código de Processo Civil (id 168696559 dos autos n. 0744749-23.2022.8.07.0001). Flavia Amaral de Faria, Lohana Salustiano Cardoso, Ana Flavia Dias Rocha de Souza e Bruna Menezes Teles requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada e a respectiva multa por insuficiência de depósito. Pedem, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que o Juízo de Primeiro Grau fixe honorários sucumbenciais em valores racionais e proporcionais diante dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos indica que a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais transitou em julgado, razão pela qual a matéria estaria preclusa. Não se verifica, à primeira vista, impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada em relação à multa por insuficiência de depósito, apenas argumentação quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que pode configurar ausência de dialeticidade recursal. Intimem-se Flavia Amaral de Faria, Lohana Salustiano Cardoso, Ana Flavia Dias Rocha de Souza e Bruna Menezes Teles para que manifestem-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão de: 1) preclusão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; e 2) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada em relação à multa por insuficiência de depósito com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza convocada